Tribunal: TJSP
Processo: 0024505-42.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000641931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0024505-42.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes LAERT DE ALMEIDA MONTEIRO e DULCINEIA SPINELLI
MONTEIRO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL
PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
PAULO ALCIDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0024505-42.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO
: 39019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0024505-42.2013.8.26.0053/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBARGANTE(S) : LAERT DE ALMEIDA MONTEIRO E OUTRA
EMBARGADO(S) : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição, omissão e
erro material. Inocorrência. Mera tentativa de revisão do
julgado para o quê não se presta o reclamo
EMBARGOS REJEITADOS.

LAERT
DE
ALMEIDA
MONTEIRO
e
DULCINÉIA SPINELLI MONTEIRO opõem recurso de embargos
declaratórios contra o v. Acórdão (fls. 3208/3219), alegando a
existências de contradição/erro material quanto ao que motivou os
embargos à obra. Ressalta, ainda, que protocolou novo pedido para
obtenção das orientações para resolução do embargos, mas a
questão ainda persiste; houve omissão quanto aos itens 3.7 e 3.8 do
apelo; não ser necessário o licenciamento porque a atividade não
causa impacto ambiental (CONAMA 237/97); os embargos foram
aplicados antes que a Municipaldiade tivesse competência para tanto
(CONSEMA Normativa 01/2014); a r. sentença violou os arts. 489, §
1o, IV, c.c. 1022, II, parágrafo único, II, ambos do CPC; se o dano
ambiental já ocorreu, não haveria razão para a mantença dos
embargos; e a supressão de eucaliptos não demanda autorização
administrativa (fls. 3222/3230).
É o relatório.
Nos termos do art. 535, I e II, do CPC, cabem
embargos declaratórios sempre que houver no julgado obscuridade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0024505-42.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
contradição e omissão.
In casu, nenhuma das hipóteses mencionadas
se configurou.
Os embargantes confundem a necessidade de
reparação de dano ambiental por supressão de vegetação, que lhes
está sendo exigida pelo órgão ambiental, com os motivos que
levaram a aplicação dos autos de infração, que constituem objeto da
lide.
O AI no 3694 foi aplicado porque os
embargantes construíram sem as licenças ambientais necessárias:
“dano ambiental decorrente de construção de estabelecimento
residencial potencialmente poluidor ou utilizador de recurso natural
sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes” (fls.
267,2199 e 2774).
Portanto, a responsabilidade aqui é objetiva
(construir sem autorização do órgão ambiental), o que não se
confunde com a licença para construir a ser expedida pela
municipalidade e nem com a ocorrência ou não de supressão de
vegetação nativa (item 3.7 da apelação).
Além disso, os embargos à execução da obra
foram aplicados justamente para que a conduta cessasse até a
obtenção dessas licenças ambientais, que não são supridas pela
autorização
concedida
ao
responsável
pela
implantação
do
loteamento pelos motivos já expostos no decisum (item 3.8 do
apelo).
Por sua vez, o AI no 19664 foi emitido porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0024505-42.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
os embargantes não respeitaram os embargos à execução da obra
que lhe foram impostos na inspeção anterior.
Quanto ao levantamento desses embargos, é
evidente que para que isto ocorra deverão os recorrentes atender as
exigências administrativas solicitadas, não podendo a questão ser
apreciada na via eleita, até porque não existe comprovação de recusa
por parte do órgão ambiental em solucionar o problema.
Agora, se a Secretaria está exigindo que
realizem a reparação do meio ambiente para liberar a licença de
construção, isto não tem relação alguma com o processo em questão,
que objetiva apenas analisar os aspectos formais dos autos de
infração e das medidas adotadas: enquadramento, tipificação, etc.
Caso não concorde com as determinações da
Secretaria do Meio Ambiente para o levantamento dos embargos, os
recorrentes deverão ingressar com ação própria, como o mandado de
segurança.
Por outro lado, a alegação de incompetência
da Secretaria do Meio Ambiente para aplicar os embargos à obra
também não tem razão de ser, porque a fiscalização de loteamentos
é um dever da prefeitura que encontra previsão no art. 40 da Lei no
6.766/79: “A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o
caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar o
loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem
observância das determinações do ato administrativo de licença, para
evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na esfera
dos direitos dos adquirentes dos lotes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0024505-42.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
Este é inclusive o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “É dever do município fiscalizar os
loteamentos, desde a aprovação até a execução de obras. 2. A CF/88
e a lei de parcelamento do solo (Lei 6.766/79) ...” (REsp 252.512/SP,
Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 25.09.01, DJ 29.10.01, pág.
194, RNDJ vol. 56, p. 130).
Além disso, as administrações municipais
possuem mecanismos de autotutela, podendo obstar a implantação
imoderada de loteamentos clandestinos e irregulares, o que também
passa pelo desrespeito as leis ambientais, sem necessitarem recorrer
a ordens judiciais para coibir os abusos decorrentes da especulação
imobiliária. Dentre esses mecanismos estão os embargos à execução
da obra, que foram impostos aos recorrentes.
Feitas
tais
considerações,
observo
aos
embargantes que as questões propostas foram suficientemente
respondidas e que o mero inconformismo contra o que foi decidido
não é passível de embargos de declaração.
Assim, a repetição do presente recurso será
considerada procrastinatória e passível das medidas cabíveis.
Cumpre ressaltar, ainda, que “O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0024505-42.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada." (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel.
Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
De qualquer forma, dou por discutidos todos
os dispositivos constitucionais e legais citados em sede recursal.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator